Tribunal: TJSP
Processo: 2034695-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2034695-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é impetrante
MAURICIO NUNES GIRAUD e Paciente CRISTIANO OLIVEIRA DE
ANDRADE, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DO
FORO DA COMARCA DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2034695-48.2020.8.26.0000 -Voto no 268
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2034695-48.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: MAURICIO NUNES GIRAUD
Pacte: CRISTIANO OLIVEIRA DE ANDRADE
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DE ITANHAÉM
- SP.
'Habeas corpus'
Receptação qualificada
Alegada
ausência dos requisitos para a segregação cautelar

Inocorrência Circunstâncias pessoais do agente e do
crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão
Ordem denegada.
Voto no 268
Mauricio Nunes Giraud, Advogado, impetra
ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em prol de
CRISTIANO OLIVEIRA DE ANDRADE, tendo por autoridade
coatora o Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Itanhaém
SP.
Pleiteia o Impetrante, em síntese, a concessão
da liberdade provisória. Alega que a decisão que converteu a prisão em
flagrante delito em preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2034695-48.2020.8.26.0000 -Voto no 268
3
liberdade provisória carecem de fundamentação idônea, bem como
estão ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de
Processo Penal; salienta, ainda, que o Paciente possui residência fixa e
ocupação lícita. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere.
A liminar foi indeferida às fls. 30/31 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls.
34/155.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 158/162).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito e foi
denunciado como incurso no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal,
isso porque no dia 12 de fevereiro de 2020, às 09h, na Rua Jundiaí, 10,
bairro Jamaica, no Município e Comarca de Itanhaém, CRISTIANO e
o Corréu LUIZ FERNANDO PATA, agindo em unidade de desígnios
entre si e com outro indivíduo, desmontaram e transportaram, em
proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, diversas
peças automotivas, originadas e partes integrantes do veículo Ford KA
SE, placas QPU 3290, sabendo tratar-se de produtos de crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2034695-48.2020.8.26.0000 -Voto no 268
4
Em Audiência de Custódia realizada no dia 13
de fevereiro de 2020, a prisão em flagrante delito foi convertida em
preventiva (fls. 110/111 dos autos de origem).
Pretende o Impetrante a concessão da
liberdade provisória.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, insta consignar que a conversão
da prisão em flagrante delito em preventiva e a decisão que indeferiu o
pedido de liberdade provisória estão devidamente fundamentadas,
consignou-se a presença de indícios de autoria e prova da materialidade
do delito; ressaltou-se, ainda, desta última, que "... os custodiados foram
encontrados em local já conhecida por sediar a 'desova' de carros
oriundos de furtos e roubos. Não bastasse, Cristiano reconheceu que já
procedeude forma semelhante para os demais autuados outras vezes.
Lado outro, segundo se infere da comunicação do flagrante, Cristiano
Oliveira de Andrade ostenta três condenações criminais pelo crime de
receptação (processo 0016837-92.2014 - 2a Vara Criminal, processo
56264-62.2015 9a Vara Criminal, e 0003404-77.20165a Vara das
Execuções Criminais, todos da Barra Funda/Capital, fls. 96/98) (...) A
recalcitrância delitiva dos autuados Cristiano e Luiz Fernando,
portanto, revela a necessidade de se mantê-los presos como forma de se
acautelar o meio social. Veja-se que, embora o deletério passado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2034695-48.2020.8.26.0000 -Voto no 268
5
criminoso, por mais uma vez foram flagrados na prática de crime
patrimonial ..." , sendo realmente as medidas cautelares inadequadas e
insuficientes para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a
concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade do paciente e determinantes para a imposição da
segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2034695-48.2020.8.26.0000 -Voto no 268
6
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA,
NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto
de prisão preventiva que preenche os requisitos
legais não viola a garantia da presunção de
inocência. Precedentes. II - À luz do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva
poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de
autoria, mais a demonstração da (a) garantia da
ordem pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da instrução
criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei
penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2034695-48.2020.8.26.0000 -Voto no 268
7
22/06/2017).
É de se ressaltar que embora o crime de
receptação seja perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa,
inviável, no caso em apreço, o deferimento da contracautela.
Trata-se de crime de intensa gravidade:
receptação de veículo furtado - que, sabidamente, estimula a prática de
graves delitos contra o patrimônio.
A posse do bem produto de furto, aliada às
circunstâncias da prisão e personalidade do agente que já possui três
condenações criminais pelo crime de receptação, indica grave distúrbio
comportamental. Tais circunstâncias evidenciam a perigosidade de seu
autor e exige maior cautela na apreciação da manutenção ou não da
custódia cautelar; mostrando-se, no caso, recomendável a mantença da
prisão cautelar do Paciente, amparada pela garantia da ordem pública,
de maneira a evitar que persista na prática de atos que continuem pondo
em risco a paz social.
Além disso, o exame das demais questões
arguidas pelo Impetrante, enseja a análise aprofundada de matéria
probatória e de mérito, o que se reserva ao Juiz Natural que, na
instrução criminal, observados o contraditório e a ampla defesa, colherá
elementos para formação de seu convencimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2034695-48.2020.8.26.0000 -Voto no 268
8
Por fim, insta consignar que não há nos autos
comprovação de que seja o Paciente o único responsável pela
ministração de cuidados à filha doente, como expressamente
mencionado pelo Juízo, tanto na decisão que converteu a prisão em
flagrante delito em preventiva, quanto na que indeferiu o pedido de
liberdade provisória.
Portanto, correta a manutenção da preventiva.
Os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Judicial da Comarca de Itanhaém SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator